Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (FEMINICÍDIO) QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o termo de apelação apresentado pelo Ministério Público indicou exclusivamente as alíneas “a” e “d”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal (nulidade posterior à pronúncia e decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos), o recurso deve ser conhecido em tal amplitude.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verificou na espécie.
2.1 Sabe-se que, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso, não houve comprovação de nenhum prejuízo, pela Acusação. A decisão do Juiz Presidente respeitou os princípios constitucionais do devido processo legal, da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não havendo qualquer vício que justifique a anulação do julgamento.
3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente, quando a decisão dos jurados pela absolvição do acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio), dano qualificado e vias de fato, está embasada nas provas dos autos, sobretudo, na prova oral, documental e pericial.
3.1 Assim, a adoção da tese defensiva, debatida em plenário, deve ser mantida em face da soberania dos veredictos, salientando-se que os jurados decidem segundo a íntima convicção, sem necessidade de expor os fundamentos de seus votos.
4. Recurso conhecido e desprovido.